Tribunal: TJPA
Processo: 0054729-96.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054729-96.2011.8.14.0301
APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONHECIMENTO COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Na execução fiscal, os embargos necessitam de garantia do Juízo, a teor do disposto no art. 16, §1º, da LEF.

II- Todavia, em observância da instrumentalidade das formas, deve-se receber o requerimento como exceção de pré-executividade, caso o assunto trazido verse sobre questão de ordem pública (art. 803, NCPC).

III-
In casu
, a matéria trazida à discussão diz respeito a alegação de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal e defendida pela parte executada/embargante, situação que propicia a fungibilidade recursal.

IV- Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
, ajuizado em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Historiando os fatos, a empresa autora interpôs embargos à execução relatando, em síntese, a impossibilidade de cobrança de IPTU em seu desfavor em razão de ser sociedade de economia mista e por esta razão entende gozar dos benefícios da imunidade tributária, considerando que exerce serviço público obrigatório, essencial e exclusivo.

O processo seguiu regular tramitação sobrevindo sentença registrada sob ID nº 1558558, que julgou a lide nos seguintes termos:

“(...) Demonstrada a necessidade de garantia do juízo para o oferecimento de embargos à execução fiscal, verifico que a embargante não cumpriu com tal requisito, pois constata-se que nos autos da execução de n° 2009106777050 não houve a penhora do imóvel e tampouco o oferecimento de qualquer bem que pudesse vir a garantia o Juízo.

ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, e por tudo mais que dos autos consta, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil/2015.

Condeno o embargante em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3°, I do CPC. (...)”

Inconformada, a COSANPA interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1558560) insurge-se contra a condenação em custas e honorários advocatícios, aduzindo que em razão de ser empresa concessionária de serviço público essencial, qualquer condenação da companhia irá influenciar diretamente no serviço prestado.

Argui que a carência de analise do mérito recursal por ausência de garantia do Juízo, além de ser medida mais gravosa pelo longo tempo decorrido, é ineficiente e desarrazoada, violando o princípio da duração razoável do processo.

Defende a aplicação do principio da fungibilidade para que os embargos à execução sejam recebidos como exceção de pré-executividade quando há matéria de ordem pública cognoscível de ofício e com prova pré-constituída.

Aponta a necessidade de reconhecimento da imunidade tributária recíproca.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença de piso para julgar procedente o pedido inicial, extinguindo-se a execução fiscal por ausência de interesse processual do Município de Belém.

O Município apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do apelo (ID 1558561).

O recurso foi recebido em ambos os efeitos (ID 1636226).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer ante a falta de interessa público a ensejar a manifestação do
Parquet
(ID 1672205).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo da Cosanpa em face da sentença que extingui o feito sem resolução de mérito pela falta de pressuposto processual indispensável, qual seja a garantia do Juízo.

Vejamos.

De fato, o art. 16, §1º, da Lei 6.830/80, apresenta disposição expressa acerca da necessidade de garantia da execução para oferecimento dos embargos, revelando-se condição de procedibilidade para apresentação de ampla defesa pelos executados.

Todavia, a luz do princípio da fungibilidade, é possível, dependendo do assunto abordado nos embargos, se conhecer das matérias trazidas, como se exceção de pré-executividade fosse, tal como uma petição apresentada na própria execução.

O princípio da fungibilidade constitui-se num corolário do princípio da instrumentalidade das formas ou da finalidade (Art. 277, NCPC) e do princípio do aproveitamento dos atos processuais (Art. 283, NCPC). Referido princípio tem foco na segurança jurídica e na celeridade processual.

O processo é um instrumento destinado à aplicação do direito material na solução dos conflitos surgidos na sociedade. Não pode ser visto, por isso mesmo, como obstáculo para que a prestação jurisdicional seja entregue, na busca da pacificação social e da resolução justa dos conflitos existentes.

Nessa esteira, o grande objetivo dos processos em geral (para que se evite lesão ou ameaça do direito) não é apenas o resultado jurídico, mas principalmente o resultado fático na vida dos litigantes.

Desse modo, o apego extremo a forma não pode ser capaz de dificultar o acesso à justiça e a ampla defesa, criando assim a ineficiência da prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, COM FULCRO NO ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 6.8630/80. POSSIBILIDADE, TODAVIA, DE RECEBIMENTO DA PEÇA COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA O CONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA E QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INVIABILIDADE, CONTUDO, DE APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART.
1.013
,
§ 3º
,
I
, DO
NCPC
(ART. 515, § 3º, DO CPC/1973), POR NÃO ESTAR A CAUSA MADURA PARA O IMEDIATO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO À MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO, POR NÃO TER SE PERFECTIBILIZADO NA ORIGEM A ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. MEDIDA QUE IMPLICARIA FLAGRANTE OFENSA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS INERENTES AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CASSAÇÃO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

"Faz-se inexigível a garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal quando, como na espécie, há a presença de matéria de ordem pública,
no caso ilegitimidade passiva ad causam, passível de arguição por mera petição (exceção de pré-executividade), ou mesmo de ofício, esta última admissível em qualquer tempo ou grau de jurisdição, a teor do art.
267
, inc. VI e § 3º, do
Código de Processo Civil
."(Apelação Cível n. 2013.081695-3, de Araranguá, rel. Des. JOÃO HENRIQUE BLASI, j. 3.6.2014)."(Apelação Cível n. 2015.018437-1, de Tijucas, rel. Des. Rodolfo Cezar Ribeiro da Silva Tridapalli, j. em 11/08/2015). (...) (AC 0046022-24.2011.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Carlos Adilson Silva).

In casu
, a discussão tratada nos embargos diz respeito a alegação de imunidade tributária defendida pela executada/embargante, prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, que pode ser conhecida de plano por se tratar de matéria de ordem pública.

Nessa esteira, revela-se mais apropriado, na situação ora em analise, que por fungibilidade, se receba os embargos como exceção de pré-executividade, dispensando-se a garantia do Juízo a fim de que a questão de mérito possa ser enfrentada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela COSANPA, cassando a sentença de piso, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito, a fim de que enfrente a questão de mérito levantada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
14
de
setembro
de 20
20
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 23/09/2020